Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME - CNPJ: 03.720.055/0001-64 (AGRAVANTE), MARCELO MARCOS SVERSUT - CPF: 809.295.759-20 (AGRAVANTE), LEILA DENISE DUBIELLA SVERSUT - CPF: 696.993.641-49 (AGRAVANTE), CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT - CPF: 516.133.879-20 (AGRAVANTE), CLOVIS SVERSUT - CPF: 412.748.909-00 (AGRAVANTE), EVANA JACINTA TIRAPELLE SVERSUT - CPF: 900.110.071-68 (AGRAVANTE), NELSON PETERLINI NETO - CPF: 103.921.198-46 (AGRAVADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT (AGRAVANTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANTZ - CPF: 020.918.819-70 (ADVOGADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), LETICIA CARVALHO PETERLINI - CPF: 046.525.901-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECU
ÇÃO

– NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS –
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
–
DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES DA PENHORA
–
INVIABILIDADE
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL
–
PRECLUSÃO
–
LEGÍTIMO IMPEDIMENTO
–
REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO INTERESSADO NA DILIGÊNCIA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o juízo de origem determina o pagamento dos honorários do perito pela nova avaliação no imóvel e o interessado na diligência não cumpre essa decisão e se atém a discutir a penhora efetivada há anos, fica configurada a violação ao princípio da cooperação judicial.

Para o afastamento da preclusão é necessário estar evidenciado o legítimo impedimento (art. 278, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000110-33.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder que, em Execução de Título Extrajudicial, declarou preclusa a produção de prova pericial para nova avaliação dos imóveis penhorados.

Os agravantes alegam que, depois de determinado que se fizesse outra perícia, foram intimados a se manifestarem sobre a proposta dos respectivos honorários bem como para o depósito.

Afirmam que pleitearam a regularização da penhora pois seria excessiva visto que a dívida estaria em R$3.816.044,58 enquanto o perito privado estimou em mais de R$18.000.000,00 os dois imóveis e o judicial em mais de R$10.000.000,00.

Argumentam que desse modo visam diminuir os custos com esse trabalho, já que basta um dos bens para garantir o pagamento.

Assinalam que o juízo de origem reconheceu que o imóvel urbano é suficiente para a satisfação do crédito executado, no entanto não analisou o seu pedido e declarou preclusa a prova porque não depositados os honorários periciais.

Sustentam que em nenhum momento ficaram inertes, tanto assim que informaram estarem à disposição e terem interesse na nova avalição.

Aduzem que após a pandemia houve significativa valorização dos imóveis, e atualmente o urbano custa R$16.920.295,00 e o rural R$18.800.000,00, sendo que a dívida atualizada até 22-12-2021 é de R$4.759.651,97.

Ressaltam que a avaliação é de 2017 e os valores
à época já se mostravam defasados e incertos, como foi reconhecido pelo próprio juiz de piso.

Na sequência

apresentam proposta de pagamento do débito.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 114533958).

Contraminuta no ID n. 118116997.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Execução de Título Extrajudicial que propôs em setembro de 2007, o ora agravado busca o recebimento dos R$575.586,37 descritos em Escritura Pública de Confissão e Prorrogação de Dívida com Garantia Hipotecária e Fiança.

A quantia devida corresponde atualmente a R$4.759.651,97. Foram penhorados um lote urbano e um rural de 938,9618ha (respectivamente matrículas n. 13.141 e 14.034 do CRI de Colíder-MT), ambos de propriedade dos agravantes.

Vale ressaltar que pelo menos desde 2014 discute-se no processo o preço desses bens sem sucesso na satisfação do débito exequendo, apesar de existir solvência.

Est
a Corte já se manifestou sobre nova avaliação judicial em duas oportunidades
. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - POSSIBILIDADE - ART. 683, INCISO I, DO CPC - ERRO CONSTATADO - CONSIDERÁVEL DISPARIDADE ENTRE O LAUDO OFICIAL E O PARTICULAR - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. Admite-se nova avaliação do imóvel objeto de penhora quando o erro da que foi realizada oficialmente é evidenciado por considerável disparidade entre o laudo oficial e o particular (art. 683, inciso I, do CPC).
(AI n. 111544/2014, votação unânime, julgado em 08/10/21014, DJe de 10/10/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - ART. 873, INCISO III, DO CPC - FUNDADA DÚVIDA DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A realização de nova avaliação dos imóveis objeto de penhora é admitida quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído a esses bens (art. 873, inciso III, do CPC).
(AI n. 1014847-80.2018.8.11.0000, votação unânime, julgado em 13/03/2019).

Na presente lide há dois laudos periciais - o primeiro de 07/07/2010 e o segundo de 14/07/2017, realizado em decorrência do provimento de um dos Agravos de Instrumento acima mencionados.

Em razão desse cenário e das divergências entre as conclusões dos peritos, em 2019 foi determinado que se fizesse terceira avaliação.

Em 1o/11/2019 a empresa perita indicou a quantia de R$12.000,00 para os honorários, e em 22/11/2019 ambas as partes foram intimadas a esse respeito, com a observação de que os executados, na hipótese de concordância expressa ou tácita, providenciassem o pagamento (fls. 25/37 do ID n. 67121932 do feito n. 00002433-26.2007.8.11.0009).

O prazo transcorreu
in albis
, o que foi certificado nos autos, assim como a anuência implícita dos réus (em 12 e 13/02/2020 - fls. 47/48 do ID n. 67121932).

Mesmo sendo os maiores interessados na exata atribuição do valor das propriedades, eles ignoraram essa ordem judicial e consignaram que um dos imóveis já asseguraria a quitação da dívida (fls. 40/45 do ID n. 67121932 na demanda de origem).

Diante disso, o juízo da causa

declarou preclusa a diligência (decisão agravada).

Por sua vez, os agravantes afirmam, em síntese, ser notória a suficiência de um dos bens penhorados e trazem laudo de perito privado que aponta R$18.800.000,00 para as terras e R$15.510.000,00 para o terreno.

Destacam que, em vista desses valores, têm direito à redução dos custos da perícia judicial, pois o
quantum debeatur
não ultrapassa 5 milhões de reais.

O art. 278, parágrafo único, do CPC, enuncia com clareza que a preclusão só não prevalece se a parte provar legítimo impedimento para cumprir a ordem judicial.

Os agravantes não apresentaram esse argumento, e R$12.000,00 de honorários periciais não são excessivos, porquanto cuida-se de imóveis de preço elevado.

Quanto à manutenção das duas penhoras, é recomendável que a discussão aguarde a definição do valor de cada um desses bens para que em momento posterior se decida sobre a liberação de um deles e eventual alienação judicial ou adjudicação do outro.

Como já colocado, há mais de oito anos a análise da lide se atém à quantificação, e os atos dos devedores demonstram que não há cooperação por parte deles.

A proposta de pagamento deve ser direcionada ao juízo da causa, a própria existência ou exigibilidade do débito não é mais objeto de debate, e os agravantes nem ao menos questionaram a pertinência dos honorários de R$12.000,00.

Essa atitude sugere que lhes é mais conveniente criar controvérsias inoportunas e protelatórias do que efetivamente contribuir para a entrega da prestação jurisdicional célere, eficiente e menos onerosa, prática que o Poder Judiciário não pode tolerar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUDIÊNCIA E PROVA PERICIAL - DESCABIMENTO -
AUTOR QUE DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO
NA FASE PROBATÓRIA
- ALEGAÇÃO FEITA A DESTEMPO - PRECLUSÃO - ART. 278 DO CPC
.
Opera-se a preclusão temporal quando, ciente de determinada decisão, a parte deixa de exercer o seu direito no momento oportuno. Assim, intimado para se manifestar
acerca das provas que pretendia produzir,
como o autor quedou-se inerte, não pode, em sede de recurso apelatório, pretender a nulidade do ato
.
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0692.17.000245-9/001, relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11a Câmara Cível, julgado em 20/10/2021, publicação da Súmula em 20/10/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – NULIDADE RELATIVA –

PRECLUSÃO EVIDENCIADA – ART. 278 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – O ato de impugnação à avaliação no processo executivo trata-se de direito disponível, razão pela qual a falta de impugnação do interessado, no momento processual oportuno, importa em sua concordância com o ato, não podendo mais se falar em retratação. II – A teor do que dispõe art. 278 do CPC, a nulidade relativa deve ser arguida pela parte interessada em sua decretação na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, após o ato defeituoso, sob pena de preclusão, isto é, de perda da faculdade de promover a anulação.
(AI n. 700706742541405053, 2a Câmara Cível, TJMS, relator Des. Marco André Nogueira Hanson, julgado em 25/05/2021).

Ademais, em Agravo de Instrumento analisa-se apenas a necessidade de reforma da decisão de primeira instância, que no caso concreto está satisfatoriamente fundamentada e em consonância com a legislação de regência.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022